Tribunal: TJES
Processo: 5002723-17.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002723-17.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA
APELADO: LUIZ FERNANDO DEAMBROSIO e outros
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não vejo como acolher a
alegação
do apelante
de
nulidade dos atos processuais
após o despacho saneador, uma vez que o documento apresentado não influenciou a decisão do magistrado, tampouco foi utilizado como fundamentação para a parcial procedência dos pedidos autorias.
2.
Quanto à dinâmica do acidente, observo que as provas dos autos,
principalmente a gravação de vídeo, deixam evidente que o condutor do veículo causou o acidente.
3. D
a análise das circunstâncias do caso e da gravidade das consequências,
verifico ser devida reparação patrimonial e indenização pelos abalos psicológicos e angústias sofridos pela vítima em razão do atropelamento.
4.
Em relação ao
quantum
arbitrado,
pautando-me nos valores fixados em demandas semelhantes e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho por bem reduzi-lo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002723-17.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES, BIO SANEAR TECNOLOGIA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: JOAO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR - BA15263
APELADO: LUIZ FERNANDO DEAMBROSIO

Advogados do(a) APELADO: FERNANDA DE ALMEIDA FOLLI - ES29724-A, CINTIA MARTINS BRAZ - ES35606

VOTO

Na origem, Luiz Fernando de Ambrosio alegou que no dia 11/11/2018, por volta das 10:00h, foi vítima de acidente de trânsito causado
por veículo de propriedade da empresa requerid
a.
Narrou que foi atropelado pelo caminhão basculante de recolher lixo, conduzido por Mauro Olímpio Teixeira,
funcionário da empresa, que não exerceu seu dever de cautela e
invadiu a faixa de pedestres durante a
sua
travessia.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a segunda requerida, Bio Sanear Tecnologia LTDA, ao pagamento da quantia de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como ao pagamento de pensão vitalícia à parte autora, no valor mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), desde o mês subsequente ao evento danoso, a qual deverá ser satisfeita em parcela única, considerando a expectativa de vida do IBGE. Ficou estabelecida, ainda, a responsabilidade subsidiária do município em caso de futura e comprovada insolvência da parte devedora principal.

E
m suas razões,

a
apelante

Bio Sanear Tecnologia LTDA, em síntese, alega que (i) houve ofensa ao devido processo legal,
uma vez que não foi intimado da juntada do documento apresentado pelo apelado após o despacho saneador;
(ii) o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que de forma imprudente se projetou à frente do caminhão; e (iii) ausência do dano moral.

Pois bem.

Não vejo como acolher a
alegação
do apelante
de
nulidade dos atos processuais
após o despacho saneador, uma vez que o documento apresentado não influenciou a decisão do magistrado, tampouco foi utilizado como fundamentação para a parcial procedência dos pedidos autorias.

Quanto à dinâmica do acidente, observo que as provas dos autos,
principalmente a gravação de vídeo, deixam evidente que o condutor do veículo causou o acidente.

As imagens comprovam que o condutor do veículo atropelou o ora apelado praticamente em cima da faixa de pedestres. Conforme bem destacado pelo magistrado de origem, é possível observar o motorista do caminhão primeiro desacelera, indeciso se pararia ou não para recolher algum resíduo (lixo), e logo acelera sobre a faixa, sem notar que o apelado ainda atravessava a via pública. O motorista sequer nota o atropelamento, sendo alertado
do fato
pelos profissionais da limpeza que estavam na parte de trás do veículo.

Sendo assim, resta evidente que o motorista avançou com o caminhão sem observar o seu dever de diligência, prestando atenção apenas na parte traseira do veículo.

Nesse passo, da análise das circunstâncias do caso e da gravidade das consequências,
verifico ser devida reparação patrimonial e indenização pelos abalos psicológicos e angústias sofridos pela vítima em razão do atropelamento.

Em relação ao
quantum
arbitrado,
pautando-me nos valores fixados em demandas semelhantes e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tenho por bem reduzi-lo para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Do exposto,

conheço e dou parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) o valor arbitrado a título de reparação por danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator.

Sessão dia 22/8/2023